Tribunal: TJES
Processo: 5014131-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014131-90.2023.8.08.0000

PACIENTE:

JHONES BATISTA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3.
Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência.

4. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014131-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONES BATISTA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014131-90.2023.8.08.0000

PACIENTE:

JHONES BATISTA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

2. Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto. Hipótese ocorrente nos autos.

3.
Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência.

4. Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014131-90.2023.8.08.0000

PACIENTE:

JHONES BATISTA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONES BATISTA DE SOUZA
,
contra ato supostamente ilegal
d
o ilustre Magistrado Plantonista que realizou a Audiência de Custódia, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de pagar a fiança arbitrada judicialmente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que a manutenção da sua prisão configura nítido constrangimento ilega
l.

Com base em tal fundamentação, requer a exoneração da fiança, de modo que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.

Pleito liminar deferido em data de 27 de novembro de 2.023 (ID 6755529).

A impetrante pleiteia a exoneração da fiança imposta ao paciente pelo nobre Magistrado que presidiu a Audiência de Custódia (atualmente o feito encontra-se tramitando perante a 2.ª Vara de Iúna, Comarca deste Estado), sustentando que Jhones Batista de Souza não possui condições econômicas de arcar com o montante arbitrado a título de contracautela, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Como se sabe, a fiança é “uma contracautela, uma garantia patrimonial, caução real, prestada pelo imputado e que se destina, inicialmente, ao pagamento das despesas processuais, multa e indenização, em caso de condenação, mas, também, como fator inibidor da fuga.”

Logo, tratando-se da prática, em tese, dos crimes de furto e dirigir veículo automotor sem habilitação (com penas máximas em abstrato somadas superiores a 04 anos), a fiança deverá atender valor compreendido entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários mínimos, em patamar que poderá, conforme a situação econômica do réu, ser ampliado em mil vezes ou reduzido até dois terços. Aliás, observando as peculiaridades do caso concreto, o Magistrado pode até mesmo dispensar o acusado do pagamento do montante arbitrado, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Pena
l.

No caso vertente, o paciente foi autuado em flagrante delito em data de 14 de novembro de 2.023, tendo o nobre Magistrado que presidiu a Audiência de Custódia, a qual foi realizada em 15 de novembro de 2.023, fixado várias medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante se observa da Ata acostada no movimento 6730019.

Sabe-se que a fiança é direito do réu, devendo a autoridade arbitrá-la levando-se em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (inteligência do art. 326 do CPP).

Assim, não pode o magistrado arbitrar fiança em valor que impossibilite o seu pagamento pelo réu, devendo, sempre, ater-se ao princípio da proporcionalidade, sob pena de subverter o instituto criado pelo legislador.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já tem decidido reiteradamente que “
o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por não possuírem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada ofende a sistemática constitucional
” (HC 369.449, rel. min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.03.2017).

Em igual entendimento está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO - HIPOSSUFICIÊNCIA APURADA - ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da fiança deve observar ao princípio da proporcionalidade, sob pena de desviar-se da
ratio essendi
desejada pelo legislador, agravando a situação do jurisdicionado, de forma a violar os direitos e garantias fundamentais constitucionais.

Evidenciada a hipossuficiência do paciente para suportar o pagamento da fiança arbitrada, deve o mesmo ser posto em liberdade caso atenda aos requisitos legais para tanto.
Hipótese ocorrente nos autos. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130024829, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 19/09/2013).

Em que pese tal montante não ofender a norma constante no artigo 325, inciso II, do Código de Processo Penal, entendo que o caso em tela configura hipótese de exoneração da fiança.

E isso porque o paciente se encaixa na situação prevista na Recomendação Conjunta n.º 01/2015 editada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, fazendo jus, portanto, à exoneração da fiança. Vejamos.

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. NÃO RECOLHIDA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO. PRISÃO REVOGADA. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015. Jurisprudência.
2. Considerando estar o procedimento ainda em fase embrionária, que impede o conhecimento das circunstâncias do crime e a conduta do Paciente, necessário substituir a fiança por medida cautelares, a fim de resguardar a aplicação da Lei Penal, conforme art. 350, 327, 328 e 319, do CPP. 3. Ordem concedida. (TJES; HC 0004392-23.2019.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Ezequiel Turibio; Julg. 08/05/2019; DJES 14/05/2019)” (grifo e destaque nosso)

Ante o exposto,

CONHEÇO
da impetração para
CONCEDER A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)